Tribunal: TJDFT
Processo: 0751472-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751472-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEODORA LAMIM REPRESENTANTE LEGAL: SEVERINA LUZENIR LAMIM AGRAVADO: DOMINGAS ALVES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Teodora Lamim, em face do despacho (ID 78254651 na origem) que, nos autos da Ação de Despejo movida em desfavor de Domingas Alves Costa, deixou de apreciar requerimento de despejo liminar da Agravada, independente da prestação de caução, devido ao fim da vigência da Lei no 14.010/2020. Após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 22013358), a Agravante, por meio da petição de ID 22390661, requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator